Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007145-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extorsão, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA FACULTATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao fixar as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, determinou, entre outras obrigações, a submissão do agravante ao monitoramento eletrônico por tornozeleira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado quando ausente fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica prevista no art. 146-B da Lei de Execução Penal possui natureza facultativa, cabendo ao juízo da execução avaliar, de forma motivada, a sua adequação às circunstâncias concretas do caso e às condições pessoais do apenado.

4. A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição automática de monitoramento eletrônico, conforme orientação firmada pelo STF no RE 641.320/RS [Tema 423], que admite medidas alternativas apenas como instrumentos excepcionais de viabilização do regime fixado.

5. A decisão agravada limitou-se a impor a monitoração eletrônica sem examinar as condições pessoais da apenada, que é primária e respondeu à persecução penal em liberdade sem registro de descumprimento de medidas cautelares, circunstâncias que indicam baixo risco de evasão ou reiteração delitiva.

6. As demais condições fixadas para o cumprimento do regime semiaberto [comparecimento periódico em juízo, proibição de mudança de endereço sem autorização, comprovação de trabalho e recolhimento domiciliar noturno] mostram-se suficientes para a fiscalização da execução penal, tornando desnecessária a vigilância eletrônica.

7. A imposição genérica da tornozeleira eletrônica, sem justificativa individualizada, afronta os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena e converte medida excepcional em restrição automática e desarrazoada à liberdade do apenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo em execução provido para afastar a imposição do monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições estabelecidas.

Tese de julgamento: “1. A monitoração eletrônica prevista no art. 146-B da Lei de Execução Penal constitui medida facultativa, cuja imposição exige fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade. 2. A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a imposição automática de tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 1o, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016 (Tema 423); TJMT, AgExec 1018292-62.2025, Rel. Des. Orlando Perri, j. 29.07.2025; TJMT, AgExec 1028794-60.2025, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007145-05.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Adriane de Almeida Justino
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara que, nos autos do processo de execução penal n. 20000958520258110018 (SEEU), estabeleceu as condições de cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, impondo, entre outras obrigações, a submissão da agravante ao monitoramento eletrônico (id. 347432856, pág. 53/54).

A defesa alega:
1)
a nulidade por ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida, com violação ao art. 93, IX, da CF;
2)
o caráter facultativo do monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da LEP;
3)
a desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade da tornozeleira diante das condições pessoais favoráveis do agravante.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para imediata suspensão da exigibilidade do monitoramento eletrônico.

No mérito, o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a imposição do monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto
” (id. 347432856, pág. 60/80).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal de Juara pugna pelo desprovimento (id. 347432856, pág. 91/102).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (id. 347432856, pág. 108).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do I. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo (id. 358461869).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o agravo em execução não possui efeito suspensivo automático, sendo sua atribuição admitida apenas em caráter excepcional, mediante demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Considerando que a matéria será resolvida de forma definitiva neste julgamento, fica prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo, o qual perde objeto diante da análise de mérito ora realizada.

Igualmente, quanto ao pleito de nulidade do
decisum
em razão da alegada ausência de fundamentação adequada, com suposta violação ao art. 93, IX, da CF, verifica-se que a matéria se confunde com o exame do mérito recursal, razão pela qual passa a ser analisada conjuntamente, conforme se expõe a seguir.

A agravante cumpre pena 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de condenação pela prática do crime de extorsão majorada, em concurso de pessoas e contra idoso (art. 158, § 1o, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘h’, ambos do CP) - ação penal n. 0004542-97.2018.8.11.0018 - (guia de execução penal definitiva, id. 347432856, pág. 3/5).

Na hipótese, a controvérsia se restringe a verificar se é legítima a imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade.

A irresignação defensiva
, idêntica à que foi postulada no Agravo em Execução n. 1007148-57.2026.8.11.0000 (interposto em favor do apenado Reginaldo Justino de Almeida, corréu condenado conjuntamente com a agravante Adriane, nos autos da ação penal n. 0004542-97.2018.8.11.0018),
comporta provimento
.

Vejamos.

Sobre o tema, o art. 146-B da LEP dispõe que “
o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica” nas hipóteses ali elencadas, entre as quais: “VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes
;”.

A opção legislativa pelo verbo “
poderá
” não é desprovida de significado normativo: ela confere ao juízo da execução discricionariedade técnica para avaliar, em cada caso concreto, a necessidade e a adequação da medida, afastando qualquer leitura que transforme a monitoração eletrônica em condição obrigatória e automática do regime semiaberto.

Por sua vez, o art. 146-D, I, da mesma lei, autoriza a revogação do monitoramento “
quando se tornar desnecessária ou inadequada
”, evidenciando que a medida está sujeita a permanente reavaliação à luz das circunstâncias concretas da execução.

O STF, ao apreciar o RE 641.320/RS sob o regime da repercussão geral (Tema 423), assentou que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, admitindo-se, como alternativa, a adoção de medidas substitutivas, como instrumentos excepcionais de viabilização do regime fixado.

Desse precedente não resulta, contudo, a obrigatoriedade da tornozeleira eletrônica em toda e qualquer hipótese de regime semiaberto harmonizado.

Nesse sentido, destaco arestos desta e. Câmara:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. [...].
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que impôs o uso de tornozeleira eletrônica como condição para progressão para o regime semiaberto harmonizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto é indispensável, mesmo que não tenha sido demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade e adequação da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto.

4. O art. 146-D da Lei no 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar desnecessário ou inadequado, como nas hipóteses em que o reeducando ostenta um histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade.

5. Ainda que a implementação da medida seja prerrogativa do juízo das execuções penais, é imprescindível fundamentação concreta e específica que demonstre, de forma inequívoca, sua necessidade e adequação

IV – DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido
.
” (N.U 1018292-62.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/7/2025)

“
Direito Penal e Processual Penal. Agravo de Execução Penal. Dispensa de monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público
contra decisão que dispensou a utilização de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão de peculiaridades pessoais e familiares, visando a imposição do monitoramento.

II. Questão em discussão

Obrigatoriedade de imposição do monitoramento eletrônico diante da inexistência de estabelecimento adequado, no cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1. O c. STF firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, afigura-se pertinente à concessão da liberdade ao apenado mediante monitoramento eletrônico.

2. A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.

3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.” (N.U 1028794-60.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/9/2025)

Dessa forma, a imposição do monitoramento eletrônico pressupõe, sempre, análise casuística e motivada das condições pessoais do apenado, do seu histórico executório e da suficiência (ou não) das demais condições fixadas para a adequada fiscalização do cumprimento da pena.

Cotejando tais balizas com os elementos dos presentes autos, verifica-se que a decisão agravada não satisfaz os requisitos exigidos para a legítima imposição da medida.

O juízo de origem, ao estabelecer as condições do regime semiaberto harmonizado (id. 347432856, pág. 53/54), limitou-se a elencar o monitoramento eletrônico como uma das obrigações a serem cumpridas pelo agravante, sem qualquer análise das suas condições pessoais, do seu histórico processual ou da suficiência das demais restrições impostas.

A menção à inexistência de colônia agrícola na Comarca de Juara, conquanto real e relevante para justificar o regime harmonizado em si, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a imposição da tornozeleira, pois essa mesma circunstância estrutural é comum a praticamente todo o Estado de Mato Grosso, o que tornaria o monitoramento eletrônico condição automática e universal do regime semiaberto.

A análise das condições individuais do agravante reforça, com especial vigor, a conclusão pela desnecessidade da medida, uma vez que:
i)
a agravante é ré primária;
ii)
respondeu a toda a persecução penal em liberdade, sem qualquer registro de descumprimento de determinações judiciais (medidas cautelares diversas da prisão), ausência a atos processuais ou comportamento que sugerisse risco de evasão ou reiteração delitiva.

Nessa perspectiva, as demais condições fixadas pelo juízo de origem se revelam plenamente suficientes para a fiscalização do cumprimento da pena:

“
a)
proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

b)
comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c)
trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc, no prazo de 30 (trinta) dias.

d)
recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga. [...].
” (id. 347432856, pág. 53/54)

Esse conjunto de restrições cria mecanismo robusto de controle da execução penal, permitindo ao juízo acompanhar a regularidade do cumprimento da pena e reagir prontamente a qualquer descumprimento, sem necessidade da vigilância eletrônica ininterrupta.

Cumpre registrar, por fim, que o monitoramento eletrônico não é medida neutra ou meramente administrativa.

O uso permanente da tornozeleira impõe restrição contínua à liberdade individual, interfere na rotina laboral, no convívio familiar e na vida social do apenado, e carrega consigo o estigma que a visibilidade do equipamento projeta no ambiente profissional e comunitário do reeducando.

Tais efeitos concretos não podem ser desprezados pelo juízo da execução, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que os justifiquem, sob pena de converter a medida em instrumento de punição adicional, desproporcional e dissociado dos fins ressocializadores que devem presidir a execução da pena, nos termos do art. 1o da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para afastar a imposição do monitoramento eletrônico por tornozeleira ao agravante, mantendo-se as demais condições fixadas na decisão agravada, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026